Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805461-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: DONIZETE LIMA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI
. FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela prática de homicídio duplamente qualificado, decretada e preservada na sentença de pronúncia, sob fundamento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da fuga após os fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) aferir a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos como depoimentos testemunhais e auto de reconhecimento.

4. O
periculum libertatis
está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da condição de foragido após a prática delitiva.

5. A decisão de pronúncia, mantida em recurso em sentido estrito, não exige aprofundamento probatório, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo legítima a preservação da custódia quando ausente alteração fática relevante.

6. Não há constrangimento ilegal, pois a decisão judicial indicou elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a medida extrema, em conformidade com o art. 315, § 2º, do CPP.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315, § 2º, e 413.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR, em favor do nacional DONIZETE LIMA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara única de Ulianópolis/PA.

Aduz o impetrante que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa há quase três décadas na comarca, profissão lícita, tendo se apresentado espontaneamente para a autoridade policial, e está sofrendo constrangimento ilegal face à prisão preventiva decretada sem fundamentação idônea. Alega que a instrução foi concluída, sendo a custódia cautelar mantida com fundamentação genérica e para garantir a ordem pública, sem demonstração de risco atual para justificar a medida extrema. Informa que a decisão não demonstra quais condutas concretas, atuais e individualizadas revelariam risco real de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas, interferência na instrução, fuga efetiva ou qualquer outra circunstância contemporânea apta a justificar a medida extrema, nos termos do disposto no art. 315, § 2º, do CPP. Requer a liminar a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, pois demonstrado o
periculum in mora e o fumus boni iuris
. No mérito, pretende a confirmação da liminar ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Liminar indeferida, id-34427736.

Informações prestadas em id-34522260.

Parecer ministerial pelo conhecimento do habeas corpus e denegação, por ausência de constrangimento ilegal ao paciente DONIZETE LIMA VIEIRA.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço da ação constitucional.

O impetrante aduz que o paciente é acusado pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado), nos autos de origem nº 0800671-50.2025.8.14.0130. Aponta a ausência de fundamentação na sentença de pronúncia que manteve a cautelar constritiva.

O pedido de liminar foi indeferido diante do fato de que o ato coator se sustenta na garantia da ordem pública, ressaltando os fatos que evidenciam a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, eis que o paciente permaneceu foragido após a suposta prática do delito. Sendo assim, a liminar foi indeferida pela ausência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Segundo as informações prestadas pelo MM. Juízo
a quo
, a decisão de pronúncia (que manteve a prisão preventiva) foi mantida em juízo de retratação em recurso em sentido estrito, sob o fundamento de que permanecem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do CPP. Na referida decisão foi ressaltado que os elementos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e documentos do inquérito, indicam que Donizete Lima Vieira teria desferido o golpe fatal contra a vítima, enquanto Antônio Silvestre Vieira teria concorrido para o crime ao fornecer a arma branca e incentivar a conduta. Ressaltou-se, ainda, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo incabível análise aprofundada das teses defensivas nessa fase, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva dos fatos.

Pois bem. Não possui razão o impetrante, diante da fundamentação adequada constante da decisão que indica expressamente que a medida está calcada no
fumus comissi delicti
, diante da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, em especial o auto de reconhecimento de pessoa. Quanto ao
periculum libertatis
, o MM. Juízo
a quo
ressalta a necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como que o
modus operandi
empregado pelo acusado demonstra periculosidade suficiente para a decretação da prisão preventiva. Deste modo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 e 313, do CPP.

As circunstâncias do caso específico analisadas na decisão de pronúncia, id-34338367, aliadas à fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, demonstram a necessidade de sua manutenção, eis que o delito previsto no art.
121, § 2º, II e IV, do CP,
em tese praticado pelo paciente, são de natureza extremamente grave.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, eis que a prisão foi decretada corretamente e justificada pelos indícios de autoria e prova da materialidade delitivas, bem especificados na referida decisão. Ademais, a decisão de id-34338382 foi mantida na decisão de pronúncia, eis que ausente qualquer alteração fática capaz de modificar o entendimento.

Desta forma, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e assegurando-se a eficácia da tutela penal, art. 312 do CPP, não havendo medida cautelar diversa capaz de neutralizar o risco concreto demonstrado.

Portanto, a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem sequer violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada nos autos.

O art. 282 do CPP dispõe que “As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e o DENEGO para manter a prisão preventiva do paciente
DONIZETE LIMA VIEIRA, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/03/2026